Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722772-15.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LOBAO ARTS E PINTURAS LTDA - EPP, LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação, afasta a utilidade e a necessidade da ação proposta, uma vez que a lide foi solucionada previamente à formação da relação processual. Assim, a intervenção do Poder Judiciário não se faz necessária, o que enseja a perda superveniente do interesse de agir. 2. Inviável a suspensão processual prevista no art. 922 do CPC, referente ao rito da ação de execução de título extrajudicial, pois há regra expressa que regulamenta as hipóteses de suspensão processual na fase de conhecimento (art.313, II), exigindo, ambas as hipóteses, a citação do réu. 3. Recurso conhecido e não provido O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 190, 200, 485, inciso VI, e 922, todos do Código de Processo Civil, bem como 840, 841 e 842, estes do Código Civil, sustentando que não houve perda de interesse processual e que o descumprimento do acordo deve implicar o prosseguimento da execução, não sua extinção. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan (OAB/DF 24.072), Matilde Duarte Gonçalves (OAB/DF 24.075) e Lindsay Laginestra (OAB/DF 44.162). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, o STJ assentou o entendimento de que “A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009